Tribunal: TJPA
Processo: 0813146-74.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7707 - Dação em Pagamento
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813146-74.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA

AGRAVADO: AFONSO ARINOS & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS MONITÓRIOS. ART. 435 DO CPC. DOCUMENTOS DESTINADOS A CONTRAPOR ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento, o qual impugnava decisão do juízo de origem que admitiu a juntada de documentos pelo autor da ação monitória na fase de impugnação aos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é admissível a juntada de documentos em sede de impugnação aos embargos monitórios,
(ii) há preclusão quando os documentos não são inéditos ou novos, e
(iii) o contraditório foi devidamente assegurado à parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 435 do CPC autoriza expressamente a juntada de documentos novos ou destinados a contrapor os produzidos pela parte contrária, desde que assegurado o contraditório.
4. No caso concreto, os documentos foram apresentados com a impugnação aos embargos, visando rebater alegações defensivas relativas à inexistência de aditivos contratuais e à regularidade dos pagamentos.
5. A juntada teve caráter reativo, sendo legítima à luz da legislação processual e da jurisprudência do STJ, que admite tal prática desde que assegurado o direito de resposta à parte adversa.
6. A preclusão não se configura quando a apresentação dos documentos visa ao exercício do direito de defesa ou complementação de prova diante de alegações novas da parte contrária.
7. O juízo de origem concedeu prazo para manifestação da parte ré, inexistindo nulidade, surpresa processual ou prejuízo ao devido processo legal.
8. Inexistindo violação ao contraditório ou má-fé, deve ser mantida a decisão agravada que permitiu a juntada de documentos e o prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

“É legítima a juntada de documentos em sede de impugnação aos embargos monitórios quando destinados a refutar alegações defensivas, nos termos do art. 435 do CPC, especialmente se assegurado o contraditório à parte adversa.”

2.

“A ausência de novidade documental não impede a juntada complementar de provas no curso da instrução, quando inexistente má-fé e respeitado o contraditório.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento

nº 0813146-74.2024.8.14.0000.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA
contra decisão monocrática desta relatoria, proferida nos autos do
Agravo de Instrumento nº 0813146-74.2024.8.14.0000
, interposto pelo
Município de Primavera
, em face de
Afonso Arinos e Advogados Associados S/S
.

Em síntese, conforme a petição inicial, o agravado ajuizou ação monitória para cobrança de valores relativos aos contratos nº s 051001/2017, 050102/2017 e 050103/2017, celebrados com a Prefeitura de Primavera e seus fundos, visando a obtenção de título executivo em razão da inadimplência de parcelas pactuadas, no montante de R$ 248.400,00.

Na tramitação regular, sobreveio decisão do juízo de origem admitindo a juntada de documentos em sede de impugnação aos embargos monitórios, sob fundamento no art. 435 do CPC, possibilitando às partes indicarem fatos e fundamentos relevantes ao julgamento.

Inconformado, o Município interpôs Agravo de Instrumento, sustentando a inadmissibilidade da juntada de tais documentos, por não se tratar de provas novas ou supervenientes, mas sim de elementos preexistentes que não foram apresentados tempestivamente, o que configuraria preclusão. Requereu efeito suspensivo e reforma da decisão para desentranhamento dos documentos.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao recurso, fundamentando que o
entendimento do STJ é no sentido de que é cabível a juntada posterior de documentos, até mesmo, em sede recursal, desde que não haja má-fé e o direito da parte contrária de contraditá-la seja respeitado. Ademais,
cabe ao
magistrado avaliar a conveniência da juntada tardia de prova documental, tendo em conta o compromisso do processo com a apuração da verdade real, sem se submeter a rigores formais exagerados.

Face a decisão, o agravante interpôs o presente agravo interno, aduzindo em suas razões recursais que houve erro na aplicação do art. 435 do CPC, pois os documentos anexados pelo agravado não seriam novos nem estariam acobertados por justificativa idônea para juntada extemporânea, tendo inclusive o próprio autor reconhecido a omissão na apresentação.

Apresentadas contrarrazões, o agravado refuta as razões recursais, defendendo a legalidade da juntada com base no contraditório assegurado, inexistência de prejuízo processual e ausência de vedação legal à produção de prova complementar na fase de embargos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e passo a apreciá-lo.

De pronto, destaco que não merece provimento o recurso.

Conforme bem delineado na decisão monocrática, o art. 435 do Código de Processo Civil dispõe que:

“É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.”

“Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.”

Os documentos impugnados pelo Município de Primavera foram apresentados pelo agravado em sua impugnação aos embargos monitórios, como forma de contrapor as alegações defensivas da municipalidade, especialmente no que tange à existência de aditivos e à regularidade contratual da prestação de serviços advocatícios.

Nesse contexto, a juntada dos termos aditivos, notas fiscais, empenhos e publicações oficiais visava não apenas complementar os elementos já constantes na inicial, mas sobretudo rebater a alegação da parte contrária quanto à ilegitimidade das cobranças referentes ao exercício de 2019.

Não se pode olvidar que o contraditório foi integralmente assegurado, tendo sido concedido ao réu prazo para manifestação após a juntada dos referidos documentos, conforme despacho saneador, afastando-se qualquer alegação de surpresa ou violação à paridade de armas.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é clara ao reconhecer a possibilidade da juntada de documentos destinados a rebater as alegações da parte contrária, ainda que conhecidos anteriormente, desde que assegurada a ampla defesa e o contraditório, como no caso em tela.

Não há que se falar, portanto, em violação aos princípios da legalidade, da lealdade processual ou da boa-fé, tampouco em preclusão, uma vez que a finalidade da juntada foi eminentemente reativa, autorizada pela sistemática processual vigente.

Assim, ausente qualquer ilegalidade ou abuso, deve ser mantida a decisão agravada, que corretamente acolheu os documentos apresentados e permitiu a manifestação de ambas as partes, em harmonia com os princípios norteadores do processo civil contemporâneo.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/06/2025